Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. OFENSA À HONRA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALOR DA INDENIZACÃO. MAJORACÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Para a compensação do dano moral, deve-se levar em conta a gravidade e repercussão do dano, e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. À luz desse cenário, cabível a majoração do dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.